Tribunal: TJDFT
Processo: 0706530-77.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM CASO DE URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO RESTRITA À OBRIGAÇÃO DE FAZER. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. A sentença determinou a cobertura e o custeio de internação hospitalar emergencial de beneficiária diagnosticada com infecção urinária grave e condenou a ré ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) do valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde; (ii) a licitude da negativa de cobertura de internação em caso de urgência por não cumprimento do prazo de carência; (iii) a caracterização de danos morais indenizáveis; e (iv) a adequação do valor arbitrado para honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, conforme Súmula n. 608 do STJ, sendo a boa-fé objetiva princípio norteador da relação contratual.
4. A cláusula contratual que restringe a cobertura em casos de emergência após 24 (vinte e quatro) horas da contratação é abusiva, conforme os artigos 12, V, "c", e 35-C da Lei n. 9.656/1998 e Súmulas n. 302 e 597 do STJ.
5. A negativa de internação em situação de emergência médica, nos casos de contratação de plano ambulatorial e hospitalar, configura prática abusiva e contraria o contrato, mas não caracteriza dano moral, considerando que o provimento liminar foi cumprido, garantindo o tratamento sem ofensa direta à dignidade da beneficiária.
6. A condenação ao pagamento de danos morais foi afastada, pois não houve comprovação de ofensa grave a direitos da personalidade da beneficiária.
7. Considerando que a condenação remanescente se restringe à obrigação de fazer quanto ao custeio da internação pleiteada pela autora, o proveito econômico é inestimável, porquanto a condenação tutela a saúde e a vida do beneficiário, bens jurídicos de valor patrimonial imensurável, justificando a fixação dos honorários por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8o do Código de Processo Civil.
8. Dada a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios foram fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) por equidade, considerando a baixa complexidade da demanda e o caráter estimativo do valor da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido. Honorários advocatícios fixados por equidade no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Tese de julgamento:
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
2. É abusiva a cláusula que limita a cobertura de internação hospitalar em casos de urgência após 24 (vinte e quatro) horas da contratação.
3. A negativa de cobertura por carência contratual em situações de urgência não gera, por si só, danos morais in re ipsa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos V e X; CDC, arts. 2o, 3o, e 51, inciso IV; Lei n. 9.656/1998, arts. 12, V, "c", e 35-C; CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 302, 597 e 608; Tema 1.076 do STJ; TJDFT, Acórdãos n. 1828544 e 1808886.